Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-74.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002053-74.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO SCHMOELLER - CPF: 313.155.422-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002053-74.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrida(s):

Mario Schmoeller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. DIABETES MELLITUS COM RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR. TRATAMENTO COM INJEÇÃO INNTRAVITREA DE RANIBIZUMABE. (LUCENTIS). RISCO DE PERDA DA VISÃO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
). Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

2.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos.

De tal sorte, o Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade..”.

4. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos – exames médicos, laudo médico e há parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), indicando a necessidade/urgência do procedimento ambulatorial de aplicação de 03 injeções em cada olho, com intervalo mensal podendo ser necessário aplicações adicionais de acordo com a evolução do quadro, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro de Retinopatia Diabética e Edema Macular Cistoide, bem como comprovada a sua incapacidade financeira e da família para custear a consulta com o médico especialista em coluna, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes da referida consulta, devendo ser afastada a pretensão do Recorrente, no sentido de ser desonerado da obrigação de atender de forma integral à parte autora.

5. A representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, opinou pela manutenção da sentença recorrida e improvimento do recurso, conforme parecer juntado no ID 112549966.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
“Ex Positis”, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido constante em petição inicial, confirmando, por conseguinte, a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, determinando procedimento cirúrgico oftalmológico de Injeção intra-vitreo, conforme prescrito pelo relatório médico.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022